Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-27.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012235-27.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALANA ISABELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.996.541-57 (RECORRIDO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0003-42 (RECORRENTE), RODRIGO VALADARES GERTRUDES - CPF: 856.210.211-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO VÍCIO DE PRODUTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (06 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO MOTOR E NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ADQUIRIDO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – COMPRA POR VALOR INFERIOR À TABELA FIPE – VEÍCULO COM LONGOS ANOS DE USO ADQUIRIDO POR SITE DE VENDAS MEDIANTE LANCES DOS INTERESSADOS
–
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE GARANTIA
–
ADVERTÊNCIA QUANTO AO ESTADO DO VEÍCULO – DESGASTE NATURAL – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – AUSÊNCIA DE CAUTELA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo.

Aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, com o fim de conhecer os riscos que a aquisição do bem pode oferecer,
tendo a promovente assumido o risco ao realizar a compra por meio eletrônico, sem qualquer verificação ou cautela.

Sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente

Não tendo sido fornecida garantia do produto, o qual sabidamente era usado e desgastado, com as devidas advertências, mostra-se presente a culpa exclusiva, não se tratando de vício oculto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de apresentação de defeito no motor do carro adquirido pela promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a pagar à reclamante o valor de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do desembolso (12/12/2018) e juros de mora a partir da citação (06/02/2019 – id 18140219).

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a promovente adquiriu o veiculo através de um site de leilão, no qual os concessionários colocam veículos em oferta, vendendo abaixo do valor de mercado.

Alega que foi devidamente informado que o veículo estava sendo vendido no estado físico em que se encontrava e sem garantia, justamente por conta das peculiaridades da venda, sendo que a promovente livremente optou por adquirir o automóvel.

Sustenta que o problema apontado na exordial, diagnosticado no cabeçote do motor, decorre do tempo de utilização do veículo, não se podendo presumir que se trata de vício oculto, principalmente por apresentar mais de 170.000 km rodados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se fere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de vício em veículo adquirido.

Alega a promovente na inicial que adquiriu o veículo Celta 1.0 OL LT, ano 2011/2012, placa NLN 5639, Renavam 00338863389, Chassi 9BGRP48FOCG218517, junto à empresa promovida, por meio de site de vendas, realizando o pagamento em 05.10.2018, conforme comprovante apresentado.

Ocorre que após 10 (dez) dias de uso notou um barulho no motor e o ar condicionado parou de funcionar, tendo levado o veículo até uma oficina, oportunidade em que foi constatado que o problema era no cabeçote, pois dois cilindros estavam com compressão baixa, tendo realizado o pagamento do valor de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais) para o conserto.

Informa que o veículo foi vendido com a informação de perfeito estado de conservação, não se tratando de vício de fácil constatação, não podendo o consumidor ser lesado e prejudicado por tal situação, especialmente porque o veículo apresentou vício com apenas 10 dias de uso, não tendo recebido qualquer retorno ao tentar resolver o impasse administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Primeiramente, é preciso ponderar que apesar de constar na sentença que o motor fundiu, se verifica que não há prova nesse sentido nos autos, fato que se verifica pela declaração e nota fiscal juntados na inicial, constando que “Foi constatado que a falha era proveniente do cabeçote por dois cilindros estavam com compressão baixa. O cabeçote foi retirado e verificado que havia válvula empenada e desgaste excessivo dos guias” bem como que “O ar condicionado não estava funcionando.”.

Aliás, a parte promovente adquiriu um veículo usado, com longos anos de desgaste e não comprovou que realizou sequer uma vistoria antes de utilizar o bem, já que o adquiriu através de site de vendas.

Da análise dos documentos juntados em contestação é possível notar que a promovente adquiriu o veículo em um site dedicado à publicidade de anúncios de automóveis com o objetivo de alimentar estoques de concessionárias e revendedoras (
www.autoavaliar.com.br
), se tratando de uma espécie de leilão mediante a apresentação de lances pelos interessados.

Na oportunidade, houve informação no sentido de que o veículo vendido seria entregue no estado físico em que se encontrava, sendo usado e possuindo mais de 06 (seis) anos de uso, não havendo garantia.

Com efeito, em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo.

Portanto, aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, com o fim de conhecer os riscos que a aquisição do bem pode oferecer, tendo a promovente assumido o risco ao realizar a compra por meio eletrônico, sem qualquer verificação ou cautela.

É importante destacar que o veículo foi vendido abaixo do preço de mercado, tendo havido a demonstração nos autos de que o preço médio constante na tabela FIPE era R$ 22.000,00 (vinte e dois mil), sendo que a promovente realizou o pagamento do valor R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pela nota fiscal juntada na qual se demonstra que a parte promovente realizou o conserto e, ainda, a troca de componentes necessários com o decurso do tempo, tais como óleo e aditivo radiador, por sua vontade, ainda que após apresentação do problema, o que deveria ter verificado quando da compra, por se tratar de peças relativas a desgaste natural.

A respeito da ausência de comprovação mínima das alegações de vício oculto e da necessidade de cautela no ato da compra de um veículo usado, eis a jurisprudência:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO
– PROBLEMA NO CÂMBIO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, tampouco, que o defeito tenha persistido após o conserto realizado pela segunda demandada.
Além disso,
a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização das apeladas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0036680-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
15/04/2021
).

Não tendo sido fornecida garantia do produto, o qual sabidamente era usado e desgastado, com as devidas advertências, mostra-se presente a culpa exclusiva, não se tratando de vício oculto, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021